Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Por meio da petição anexada ao Id. 20601859 SANTOS E TEIXEIRA CORRETAGEM E ADM DE IMOVEIS LTDA – CBL IMÓVEIS noticia ter havido transação entre os litigantes, fato confirmado pelo agravante, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ, o qual requereu a desistênica do recurso, nos termos do Id. 21075500. Em sendo assim, nos termos do art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado a análise do presente recurso, ante a perda do objeto verificado. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos.